Tribunal: TJMT
Processo: 1019162-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recursos Especiais no recurso de Agravo de Instrumento n. 1019162-20.2019.8.11.0000
RECORRENTE: COMÉRCIO E TRANSPORTE BRILHANTE LTDA
EVALDO REZENDE DUARTE
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tratam-se de recursos especiais interpostos por COMÉRCIO E TRANSPORTE BRILHANTE LTDA (id. 73472492) e EVALDO REZENDE DUARTE (id. 73472499), ambos com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 47082966):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIO QUE INTEGRA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CORRESPONSÁVEL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – SUPOSTA INATIVIDADE DA EMPRESA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900, submetido ao regime dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.
Hipótese em que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar dilação probatória, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução.
Correta é a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade por não ser a via adequada para o exame de matérias que demandem dilação probatória.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAI n. 1019162-20.2019.8.11.0000, Relatora: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 02/06/2020).
Os recorrentes opuseram embargos de declaração (id. 47523961) que foram rejeitados (id. 71559991).
A recorrente COMÉRCIO E TRANSPORTE BRILHANTE LTDA alega violação aos artigos 489, § 1o, II E IV, e 1.022, I, II e III, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Assevera, ainda, violação dos artigos 371 e 373 DO CPC, artigos 114 e 204, parágrafo único, do CTN, bem como violação ao art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, sob o argumento da prova pré-constituída da inatividade da empresa.
O recorrente EVALDO REZENDE DUARTE apresenta como causa de pedir recursal violação aos artigos 489, § 1o, II E IV, e 1.022, I, II e III, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Aduz, além disso, violação aos artigos 371 e 373 do CPC, artigo 114, 135, III, 202, I e III, 203 e 204, parágrafo único, do CTN, artigos 2o, § 5°, I; 3o, parágrafo único e 6o da Lei n. 6.830/80, ao fundamento da ausência de valoração da prova pré-constituída, cerceamento a defesa, ausência do contraditório e ilegitimidade passiva.
Recursos tempestivos (id. 73509471).
Contrarrazões em id.76950007.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos.
Da suposta violação do art. 1.022 e 489 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 1.022 e 489, ambos do CPC, as partes recorrentes alegam que o acórdão recorrido é omisso, porquanto não examinou as provas pré-constituídas, dentre elas o processo administrativo.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou as razões pelas quais não analisou as alegações apresentadas, isto é, por se tratar de inadequação da via eleita, conforme trecho transcrito a seguir (id. 71559991):
Transposta esta questão, a despeito das alegações de que a decisão embargada foi omissa quanto à documentação referente à suspensão da Inscrição Estadual da Empresa, ocorrida em 25/10/2011, bem como em relação à ilegitimidade passiva do embargante Evaldo Rezende Duarte, não vislumbro qualquer mácula, visto que as matérias devolvidas à análise foram apreciadas de forma ampla, clara e coerente.
No tocante à alegada suspensão da Inscrição Estadual da empresa, consta no corpo do voto a fundamentação acerca da impossibilidade de apreciação do pleito em se tratando de exceção de pré-executividade, tendo em vista que “eventual discussão acercada nulidade da Certidão de Dívida Ativa decorrente da ausência de contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo e suposta inatividade da empresa demandaria dilação probatória, o que não é cabível na via eleita” (id. 47082968).
Ainda, quanto à alegada ilegitimidade passiva, foi concluído que “para realizar a exclusão de corresponsáveis do polo passivo da demanda é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80)”.
Tais entendimentos foram devidamente fundamentados com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.104.900/ES), bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (N.U 1000374-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019); (N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014).
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões para o afastamento das possíveis irregularidades, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, II, e 489, ambos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa está amparada na assertiva a prova pré-constituída demonstra inatividade da empresa, bem como a ilegalidade da compra.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso ao fundamento que foi utilizada a via inadequada da pré-executividade para as argumentações apresentada, diante da necessidade da dilação probatória, o que foi reafirmado no julgamento dos embargos de declaração, como se vê (id. 71559991):
Transposta esta questão, a despeito das alegações de que a decisão embargada foi omissa quanto à documentação referente à suspensão da Inscrição Estadual da Empresa, ocorrida em 25/10/2011, bem como em relação à ilegitimidade passiva do embargante Evaldo Rezende Duarte, não vislumbro qualquer mácula, visto que as matérias devolvidas à análise foram apreciadas de forma ampla, clara e coerente.
No tocante à alegada suspensão da Inscrição Estadual da empresa, consta no corpo do voto a fundamentação acerca da impossibilidade de apreciação do pleito em se tratando de exceção de pré-executividade, tendo em vista que “eventual discussão acercada nulidade da Certidão de Dívida Ativa decorrente da ausência de contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo e suposta inatividade da empresa demandaria dilação probatória, o que não é cabível na via eleita” (id. 47082968).
Ainda, quanto à alegada ilegitimidade passiva, foi concluído que “para realizar a exclusão de corresponsáveis do polo passivo da demanda é necessário provar, em sede de embargos do devedor, a inexistência de responsabilidade tributária, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa (art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80)”.
Tais entendimentos foram devidamente fundamentados com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.104.900/ES), bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (N.U 1000374-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019); (N.U 0006235-81.2006.8.11.0004, SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 25/02/2014).
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos para verificar a responsabilidade ou não dos recorrentes, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 DO DECRETO N. 3.708/1919, 50 DO CC E 135 DO CTB. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCIDÊNCIA NO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 85 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento objetivando reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante nos autos de execução fiscal. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi improvido. Nesta Corte, se conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta parte negar-lhe provimento.
II - Sobre a suposta violação aos arts. 10 do Decreto n. 3.708/1919;
50 do Código Civil e 135 do CTN, verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da ausência de provas que evidenciassem a responsabilidade tributária e que afastassem o redirecionamento da execução vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, assim decidiu: "[...] Isso quer dizer que o redirecionamento da execução é autorizado quando no curso do processo executivo for evidenciada a responsabilidade tributária do terceiro, sem exigir-se a comprovação plena e o esgotamento da matéria. Aliás, é justamente por ocasião da inclusão do corresponsável no pólo passivo da execução - quando então poderá exercer seu direito de defesa para afastar os indícios que evidenciaram sua responsabilidade tributária - que a matéria será julgada com amplitude e de forma definitiva (cf. TRF4, AG 2008.04.00.041751-7, Segunda Turma, D.E. 18/03/2009; AG 5001627- 48.2013.404.0000, Primeira Turma, D.E. 14/03/2013). [...]" Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
III - No que se refere à suposta violação do art. 85 do CPC/2015, não merece provimento o recurso. Isso porque a conclusão a que chegou o Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Nesse diapasão, confiram-se: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.326.400/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 6/2/2018; AgRg no AREsp n. 93.300/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/9/2014.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1273446/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS SUSCITADAS PELAS PARTES FORAM INDEFERIDAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". PREJUDICADA.
1. A decisão agravada da Presidência do STJ foi proferida nos seguintes termos: "Incide na espécie o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar com precisão quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, "uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF" (AgRg no REsp n. 1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17/3/2014)" (fls. 728-729, e-STJ).
2. Ainda que se considerasse superado o óbice sumular da decisão agravada, a irresignação não mereceria prosperar.
3. O acórdão recorrido consignou: "DO NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE COM A FINALIDADE DE DISCUTIR A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS De início, cumpre destacar que, conforme a Súmula 393 do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória", de modo que toda discussão empreendida acerca da responsabilidade dos sócios, por demandar dilação probatória, deve ser veiculada por meio de Embargos à Execução, conforme, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.110.925/SP, submetido a julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos, senão vejamos: (...) Como se pode notar, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de Execução Fiscal, dada a presunção de legitimidade conferida à Certidão da Dívida Ativa, incumbe aos sócios, que figuram no título como co-responsáveis, como se verifica na hipótese em deslinde, o ônus de comprovar que não atuaram com os excessos previstos no artigo 135 do CTN e, dessa forma, inviável o manejo da Exceção de pré-executividade com essa finalidade, posto que não cabível dilação probatória nessa via. DA DECADÊNCIA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA Aduzem, os Agravantes, que não foram notificados do lançamento do crédito tributário, o que conduziria ao reconhecimento da decadência deste em seu desfavor, bem como a nulidade da CDA por cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal. Quanto a esse ponto, cumpre asseverar que o tema também demanda a produção de prova, pois a Certidão da Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, que "somente pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite", à luz do artigo 204 do Código Tributário Nacional. Assim, vícios que remetem a eventos anteriores à sua formação, como é o caso do lançamento do crédito tributário e o cerceamento de defesa em processo administrativo fiscal demandam dilação probatória, que como demonstrado outrora (itens 10 e 11),acrescido de súmula e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas se mostra possível por meio de Embargos à Execução. (...) 8 Assim, cumpre concluir que não merece prosperar o recurso ante a inadequação da Exceção de pré-executividade para veicular matérias que demandam dilação probatória, bem como em virtude da não caracterização de prescrição no caso em deslinde" (fls. 395-400,e -STJ, grifos acrescidos).
4. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou que é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).
5. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 343 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
6. O acórdão recorrido, ao interpretar as provas produzidas, entendeu que a discussão quanto à responsabilidade dos sócios, ausência de notificação do lançamento e ofensa ao contraditório e ampla defesa são matérias que exigem dilação probatória, o que impossibilita a análise delas por meio da Exceção de Pré-Executividade.
7. Assim, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
8. A incidência da referida súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem.
9. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1679523/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 21/08/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça